Tribunal: TJDFT
Processo: 0701140-57.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA JÁ PAGA. COBRANÇA ABUSIVA E VEXATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que confirmou a tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de cobrar as parcelas do financiamento vencidas em 13/11/2021 e 13/12/2021, posto que foram quitadas respectivamente nas datas de 17/11/2021 e 29/12/2021, sob pena de multa de R$ 100,00, por cada cobrança, bem como, no mérito, julgou procedente o pedido para condenar o requerido a pagar à requerente o valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o, do CDC.
IV. Sobressai dos autos que a autora recebeu diversas cobranças do banco réu por meio de ligações telefônicas, SMS e mensagens por aplicativo referentes à cobrança de débito relativo às parcelas de financiamento de veículo. A parte autora comprovou nos autos que as referidas parcelas, embora pagas em atraso, estavam quitadas à época em que realizadas as cobranças. Além disso, verifica-se do documento de ID 39066201, juntado com a contestação, que o banco réu inseriu o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito após o pagamento das parcelas.
V. Conforme entendimento desta Turma Recursal, “A cobrança vexatória ou abusiva é aquela que expressa ameaça, coação, constrangimento físico, moral, engano ou exposição do consumidor ao ridículo (art. 42, caput, do CDC e 71 do mesmo código) (Acórdão 1600284, 07617605420218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, restou demonstrado que a cobrança se deu de forma abusiva e vexatória, porquanto a autora comprovou as inúmeras ligações e mensagens recebidas do requerido ou seus prepostos cobrando dívida já paga. Além disso, há comprovação de mensagens com teor de ameaça e coação ao afirmar que existia o risco de apreensão do veículo caso as parcelas não fossem pagas (ID 39066169 - Pág. 7).
VI. Desse modo, ainda que o réu tenha retirado o nome da autora dos cadastros de inadimplentes antes do ajuizamento da ação e, independentemente, de existirem à época da negativação outros apontamentos no CPF da autora, o dano moral, na espécie, não decorre simplesmente da negativação indevida, mas sim da conduta abusiva e vexatória do recorrente, apta a lesionar os direitos da personalidade da consumidora.
VII. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure o enriquecimento ilícito do ofendido. Ademais, o entendimento das Turmas Recursais é de que o valor da indenização é fixado pelo juiz de origem, a quem cabe o julgamento da causa, somente se admitindo a alteração do quantum na via recursal quando demonstrado que não se levou em conta os parâmetros elencados acima, o que não se comprovou no caso. Assim, adequado o valor fixado de R$ 3.000,00.
VIII. Por fim, o recorrente alega que a multa diária arbitrada em sentença por cobrança relativa às parcelas discutidas nestes autos é incabível. Contudo, não lhe assiste razão. Isto porque “As astreintes constituem penalidade destinada a garantir que o devedor cumpra efetivamente a obrigação de fazer ou não fazer a que está sujeito e devem ser fixadas de modo que a recalcitrância da parte obrigada não acarrete enriquecimento indevido da parte contrária, nem desfigure a sua natureza cominatória, como mecanismo de efetividade da decisão judicial para a realização da tutela específica ou a obtenção de resultado prático equivalente (arts. 536, caput e § 1o e 537, caput, ambos, do CPC)”. (Acórdão 1394272, 07347049420218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no PJe: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na hipótese em tela, tanto o valor quanto a periodicidade da multa se mostram razoáveis e proporcionais, não havendo de se falar em afastamento da multa.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.